Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apesar de constar nos autos que as partes firmaram negócio jurídico inicialmente válido, não foi comprovado que houve o efetivo cancelamento do serviço com a posterior reativação, bem como que as cobranças seriam indevidas, o que demanda produção de provas, devendo se aguardar a fase instrutória na origem.
2. Havendo necessidade de dilação probatória para se averiguar as circunstâncias alegadas nos autos, incabível o deferimento da tutela de urgência, porquanto ausentes os seus requisitos legais.
3. Recurso conhecido e desprovido.